Tribunal: STF
Processo: HC 104769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
Abolitio criminis temporária. 2. Vacatio legis da Lei n. 10.826/2003, com dispositivos alterados pela pela Lei n. 11.706/2008. 3. Inaplicabilidade. Não há como aceitar o socorro do fenômeno extintivo, porquanto a figura da vacatio legis não tem o condão de tornar atípica a conduta de porte ilegal. Preceitos direcionados à mera regulação da posse e da propriedade. 4. Armas ilegais e de uso vedado. 4. Conduta típica. Precedentes. Ordem denegada.